Tribunal: TJSP
Processo: 1009717-71.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA DÍVIDA QUE DEU ORIGEM AO APONTAMENTO. RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA PELA PRESTADORA DOS SERVIÇOS. PRINTS DA TELA DO SISTEMA OPERACIONAL INSUFICIENTES PARA INFIRMAR AS ALEGAÇÕES INICIAIS. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO.

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA DÍVIDA QUE DEU ORIGEM AO APONTAMENTO. RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA PELA PRESTADORA DOS SERVIÇOS. PRINTS DA TELA DO SISTEMA OPERACIONAL INSUFICIENTES PARA INFIRMAR AS ALEGAÇÕES INICIAIS. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA DECLARADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. APONTAMENTOS ANTERIORES JÁ EXCLÚIDOS QUANTO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO E. STJ. INDENIZAÇÃO DEVIDA E BEM DOSADA MONOCRATICAMENTE (R$ 10.000,00). JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL (SÚMULA 54, DO STJ). INTELIGÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. ARBITRAMENTO COMPATÍVEL COM A NATUREZA DA DEMANDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM RAZÃO DO IMPROVIMENTO DO RECURSO DA RÉ. CABIMENTO (ART. 85, § 11, DO CPC).

Recurso de apelação da ré improvido.
Recurso Adesivo da autora provido em parte.